Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-10.2024.8.11.0030
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000295-10.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIDALVA MARIA GOMES - CPF: 206.706.481-91 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000295-10.2024.8.11.0030

APELANTE: LUCIDALVA MARIA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS

– IM
PROCEDENCIA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO

– CONTRATO E DEMONTRATIVO DE OPERAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS INDÍCES UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DO DÉBITO E DOS ABATIMENTOS DA DÍVIDA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

2 - Consoante entendimento do STJ,
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)
."

(STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

3 - No caso, como a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário e aditivo/instrumento firmados entre as partes, bem como do demonstrativo de operação - apuração do saldo devedor –, que demonstra de forma clara os índices de cálculo, a liberação e a utilização do crédito pelo devedor/embargante, bem como todos os valores abatidos/adimplidos por este, não há falar-se em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

4 - Não há ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

5 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

6 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
LUCIDALVA MARIA GOMES
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos contra

BANCO BRADESCO S.A
, condenando a embargante ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, argui a recorrente a nulidade do
decisum
, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial contábil, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, reeditando os termos da inicial, alega a iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título, por entender que não há clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida; sustenta a ilegalidades dos juros remuneratórios contratados e da capitalização destes

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à inversão do ônus da prova e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a procedência da lide.

Contrarrazões no ID nº 259767700, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu a embargante/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isto porque, versa a espécie sobre revisional lastreada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 469822829, firmado entre as partes em 28/10/2022, consoante se observa do ID nº 259767679, cujos pedidos restringe-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos dos citados contratos, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pela apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4ª Câmara Cível, RAC. nº 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o exequente
BANCO BRADESCO S.A
ajuizou a
Execução de Titulo Extrajudicial nº 1000036-15.2024.8.11.0030

contra a executada
LUCIDALVA MARIA GOMES
,
visando o recebimento da importância de R$79.491,30 originária do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 469822829, firmado em 28/10/2022, com as seguintes especificações;

a) valor: R$ 26.000,00

b) taxa de juros remuneratórios: 1,00% ao mês e 12,68% ao ano.

Ao se defender, a executada opôs embargos à execução, sustentando a iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título, por entender que não há clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida; a ilegalidades dos juros remuneratórios contratados e da capitalização destes. seu direito à inversão do ônus da prova e, ao final, pugnou
pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID nº 259767692) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID nº 259767693), proferida pelo
Dr. Daniel Campos Silva Siqueira
.

Inconformado, recorreu a embargante.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da suposta iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título

Não procede a alegação da recorrente de que o título em discussão não é certo, líquido e exigível, posto que não há clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida.

Isto porque, extrai-se do feito executivo que as partes firmaram a
Cédula de Crédito Bancário nº. 8280463
em 07/12/2018, no valor de R$ 68.007,61 e, posteriormente, em 28/10/2022, firmaram o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 469822829 (ID nº 259767679), para o pagamento do saldo devedor de R$26.000,00 em setenta e duas (72) parcelas no valor de R$511,47, com o vencimento da primeira em 02/12/2022 e a última em 02/12/2028.

No caso, constata-se que a inadimplência da executada/embargante/apelante quanto ao citado instrumento ocorreu a partir da primeira parcela vencida em 02/12/2022 e, além do citado contrato, consta também do feito executivo o
“Demonstrativo da Operação”
de ID nº 138527376 - Pág. 1/5, o qual demonstra de forma clara a liberação e a utilização do crédito pelo devedor/embargante, bem como todos os valores abatidos/adimplidos pela mesmo, não havendo, portanto, que se falar em ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade do título.

Destarte, caracterizado que o título de crédito possuí obrigação líquida, certa e exigível, à espécie descabe falar em nulidade da execução.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 469822829 (ID nº 259767679), firmado em 28/10/2022, a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em
1,00% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de outubro 2022, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
3,75% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém da taxa média de mercado
para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso, o contrato foi pactuado em 28/10/2022 – ou seja, posteriormente à data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (31/03/2000).

Além disso, basta uma singela análise do item
“f.5”
do contrato/instrumento (ID. nº
259767679
), para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de
1,00
%

ao mês
e
12,68% ao ano,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 - data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal (REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 2. No caso, assentado no acórdão recorrido que há comprovação da diferença entre a taxa anual de juros e o produto da multiplicação da taxa mensal, deve ser permitida a cobrança da capitalização mensal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 534.123/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 24/02/2015, DJe 05/03/2015)

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025